Tribunal: TJDFT
Processo: 0719289-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719289-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACKEL COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - EPP AGRAVADO: CAROLINE GARCETE FIQUENE DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ACKEL COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI – EPP, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (Proc. no 0702418-65.2018.8.07.0001), em que contende com CAROLINE GARCETE FIQUENE DE ALMEIDA. A decisão agravada indeferiu pedido de reiteração de consulta ao SISBAJUD, bem como na modalidade “teimosinha”, sob os seguintes fundamentos (ID 94031853): “Realizada tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema SISBAJUD, a diligência mostrou-se infrutífera. Na petição de ID 93632927, o credor requer seja realizada nova diligência, via SISBAJUD, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. A corroborar esse entendimento, é oportuno fazer remissão ao entendimento dessa Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD, quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da Executada após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n. 901420, 20150020132132AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/10/2015, Publicado no DJE: 26/10/2015. Pág.: 369). PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA VIA BACENJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO. LAPSO TEMPORAL. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DILIGÊNCIAS VIA RENAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via Sistema BACENJUD, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta ao BACENJUD e o segundo pleito não é suficiente para determinar a reiteração da pesquisa, haja vista que a razoabilidade deve ser aferida caso a caso. 3. O fato de a parte agravante não ter comprovado a ocorrência de alteração na situação econômica da parte agravada, bem como de as diligências, via Sistema RENAJUD, terem restado frutíferas, corrobora a tese de falta de razoabilidade na realização de nova consulta ao BACENJUD. 4. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão n. 901297, 20150020217297AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/10/2015, Publicado no DJE: 26/10/2015. Pág.: 332). Indefiro, portanto, o pedido de reiteração da diligência SISBAJUD, bem como na modalidade "teimosinha". Retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 22260272. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Em seu recurso, o agravante pede a concessão do efeito suspensivo pleiteado, a fim de que seja deferido liminarmente a realização da consulta ao sistema SISBAJUD, em nome da agravada. Afirma que a mais de mais de um ano requereu a reiteração da pesquisa via BACENJUD. Informa que há indícios de movimentação bancária, conforme ID n° 18081260. Informa que a busca pela satisfação do crédito já se alastra desde a época da ação monitória até a presente execução, sem a localização de quaisquer bens passíveis de penhora do executado. Entende que o bloqueio permanente e futuro de ativos, de mês a mês, encontra total respaldo legal e jurisprudencial. Caso não seja esse o entendimento, ressalta que a penhora Bacenjud é possível também diante de um grande lapso temporal, fundamentado pelo princípio da razoabilidade, visto já ter transcorrido prazo razoável desde a última consulta e já terem se esgotado todas as possibilidades de localização de bens. Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para que seja determinada a a pesquisa Bacenjud, de bloqueio permanente (Modalidade Teimosinha) dos ativos financeiros da executada no valor de R$ 3.675,27, sendo para a parte autora o valor de 3.090,57, bem como de honorários advocatícios de sucumbência e cumprimento de sentença, no valor total é de R$ 584,70, tendo em vista o decurso de tempo desde a última pesquisa que foi em 06 de junho de 2018 (ID n° 18081260); e, alternativamente, caso não seja o entendimento, requer seja renovada de forma simples a pesquisa Bacenjud, no valor de R$ 3.675,27, sendo para a parte autora o valor de 3.090,57, bem como de honorários advocatícios de sucumbência e cumprimento de sentença, no valor total é de R$ 584,70. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID 26568960). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta é a hipótese dos autos. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença ajuizado pelo agravante em face da agravada, em 4/2/2018, em que se busca a satisfação de crédito no valor de R$ 1.989,36, referente à emissão de cártula de cheque sem provisão de fundos e honorários advocatícios de sucumbência. Depreende-se dos autos de origem que no dia 30 de maio de 2018 foi realizada pesquisa ao sistema Bacenjud, sendo bloqueado apenas o valor de R$ 72,43 (ID 18081260). Esse valor, no entanto, foi desbloqueado em virtude de corresponder a valor ínfimo (ID 18696657). O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”: “Novas funcionalidades O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônicoletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta “teimosinha”. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A “teimosinha” vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. “O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente”, conta Dayse Starling.” Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021.) Dentro deste particular, defiro o pedido de liminar para permitir que seja feita a pesquisa SISBAJUD, com a nova funcionalidade denominada “teimosinha”. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator